Tribunal: TJDFT
Processo: 0727773-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0727773-41.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão proferida em mandado de segurança (id. 134249295 dos autos originários n. 0713506-10.2022.8.07.0018), indeferindo a medida liminar que objetiva a alteração de questões constantes de certame público a fim de assegurar a reclassificação do candidato, ora agravante, e a participação nas próximas etapas. Todavia, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 38584956). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator